Tribunal: TJBA
Processo: 0097935-18.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097935-18.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais sob o fundamento de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve a configuração da prescrição intercorrente em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. III. Razões de decidir Não houve configuração da prescrição intercorrente, pois os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (CPC, art. 85, §14, e CF/1988, art. 133), demandando cautela em sua análise. Adicionalmente, o apelante demonstrou diligência ao longo do processo desde 2006, realizando diversas manifestações e petições, e a paralisação do feito não resultou de sua inércia injustificada, mas de fatores externos e ausência de intimação específica, o que afasta os requisitos para a sua decretação. A Resolução CNJ nº 547/2024 é inaplicável à lide, uma vez que se restringe a execuções fiscais de baixo valor, enquanto o caso em exame concerne à cobrança de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar. O art. 25 da Lei nº 8.906/1994 não se aplica ao caso concreto, pois sua incidência é restrita às relações de cobrança de honorários entre advogado e cliente, e a demanda em questão é movida contra ente público em virtude de contrato já reconhecido pela Administração. IV. Dispositivo Apelação cível provida para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução dos honorários advocatícios contratuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §14; CPC, art. 485, IV; Lei nº 8.906/1994, art. 25; e Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 0097935-18.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.